Tribunal: STF
Processo: AI 323542
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: RE: inadmissibilidade: questões relativas
 ao
cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à aplicabilidade
da Súmula 343-STF, situadas no âmbito do direito processual ordinário,
de acordo com a jurisprudência da Corte.